Tribunal: TJPA
Processo: 0008508-28.2016.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008508-28.2016.8.14.0027

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: AFONSO T SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LANÇAMENTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVO DÉBITO DE PARCELA QUESTIONADA. REPETIÇÃO EM DOBRO LIMITADA AOS VALORES EFETIVAMENTE SUBTRAÍDOS. COMPENSAÇÃO DE ESTORNO. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, em ação de repetição de indébito em dobro ajuizada por Afonso T. Silva ME, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer falha na prestação do serviço bancário e determinar a devolução dos valores indevidamente debitados da conta corrente da autora, com correção monetária, juros moratórios, custas e honorários advocatícios. A parte autora alegou lançamentos indevidos de R$ 35.962,66, R$ 225,74 e R$ 75.252,64, enquanto o banco sustentou que a última parcela não foi efetivamente debitada e que os valores subtraídos foram estornados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a parcela de R$ 75.252,64, lançada sob a rubrica “Operações Vencidas – Docto 4120340”, foi efetivamente debitada da conta corrente da autora; (ii) estabelecer se a repetição em dobro pode incidir sobre valor cuja subtração patrimonial não foi comprovada; e (iii) determinar os efeitos do provimento parcial do recurso sobre a base condenatória, a compensação do estorno e a sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de repetição de indébito fundada em dano material exige a comprovação de efetiva retirada da disponibilidade econômica do correntista, não bastando a existência de rubrica bancária de origem duvidosa.

4.

A redistribuição do ônus probatório em razão da maior aptidão técnica da instituição financeira não autoriza transformar incerteza contábil em condenação patrimonial.

5.

O conjunto documental permite reconhecer inconsistência bancária quanto aos valores efetivamente debitados e posteriormente estornados, mas não demonstra, com segurança suficiente, que a parcela de R$ 75.252,64 tenha reduzido o saldo da conta corrente da autora.

6.

A sentença incorre em erro de premissa ao considerar como certo o débito total de R$ 111.441,04, pois esse montante somente é alcançado mediante a inclusão da parcela de R$ 75.252,64, cuja efetiva subtração não foi provada.

7.

A condenação deve alcançar apenas os valores comprovadamente debitados de forma indevida, correspondentes a R$ 35.962,66 e R$ 225,74, totalizando R$ 36.188,40.

8.

A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor pressupõe pagamento, débito ou subtração patrimonial efetiva, razão pela qual não pode incidir sobre parcela não comprovadamente retirada da conta.

9.

O estorno de R$ 40.931,98 deve ser compensado do montante apurado, com atualização adequada para preservar a equivalência econômica entre o débito e o abatimento.

10.

A correção monetária incide desde as datas dos efetivos débitos indevidos, e os juros moratórios de 1% ao mês incidem a partir do efetivo prejuízo, nos limites da condenação remanescente.

11.

O provimento parcial do recurso e a redução substancial da condenação justificam o redimensionamento da sucumbência, atribuindo-se 70% dos ônus à parte autora e 30% ao Banco Bradesco S.A.

IV. DISPOSITIVO

12.

Recurso parcialmente provido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, nos autos da ação de repetição de indébito em dobro ajuizada por AFONSO T. SILVA ME.

Na origem, a parte autora alegou ser correntista do Banco Bradesco, titular da conta corrente nº 5025-3, agência 633, utilizada para suas operações empresariais ordinárias, inclusive pagamento de funcionários, fornecedores e encargos.

Sustentou que, em dezembro de 2016, teriam sido realizados lançamentos indevidos em sua conta corrente, especificamente: R$ 35.962,66, em 02/12/2016, sob a rubrica “Mora de Operação – Docto 0070337”; R$ 225,74, em 05/12/2016, sob a rubrica “Operações Vencidas – Docto 3100340”; e R$ 75.252,64, em 06/12/2016, sob a rubrica “Operações Vencidas – Docto 4120340”.

Afirmou que procurou informações junto à agência bancária, mas não teria recebido explicação satisfatória acerca da origem dos lançamentos, tampouco os documentos que os teriam justificado. Em razão disso, requereu tutela de urgência para estorno dos valores, exibição de documentos e, ao final, condenação do banco à restituição em dobro dos valores reputados indevidamente debitados, no total de R$ 222.882,08, além de correção monetária, juros, custas e honorários advocatícios.

O Juízo de origem indeferiu, inicialmente, a tutela antecipada de estorno, por considerá-la medida satisfativa e potencialmente irreversível antes da formação do contraditório, mas determinou ao banco, com fundamento no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, a demonstração da legalidade, legitimidade e autorização dos lançamentos questionados.

Regularmente citado, o Banco Bradesco apresentou contestação, alegando, em síntese, que os valores efetivamente debitados teriam sido estornados, que não haveria dano material remanescente, que não seria cabível a aplicação da legislação consumerista nos moldes pretendidos pela autora e que a demanda deveria ser julgada improcedente.

A parte autora apresentou réplica, afirmando que o estorno teria ocorrido apenas 18 dias depois do primeiro lançamento e no montante de R$ 40.931,98, valor inferior ao total que reputava debitado, sem correção monetária, juros ou explicação suficiente.

Sobreveio sentença que rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo falha na prestação do serviço bancário e determinando que o banco promovesse a devolução dos valores debitados indevidamente da conta da autora, corrigidos monetariamente desde a data em que ocorreram, com juros moratórios de 1% a partir do efetivo prejuízo. O banco foi condenado, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o Banco Bradesco sustenta que a sentença partiu de premissa fática equivocada ao considerar que teria havido débito efetivo da quantia total de R$ 111.441,04. Afirma que o valor de R$ 75.252,64 não teria sido efetivamente subtraído da conta da autora, mas apenas constado como informação relativa a operação vencida.

Aduz, ainda, que os valores efetivamente debitados foram estornados, no montante de R$ 40.931,98, inexistindo dano material remanescente. Defende, subsidiariamente, a exclusão da repetição em dobro, por ausência de má-fé e em razão do estorno realizado.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. Sustenta que os lançamentos bancários causaram desfalque em sua conta corrente, comprometeram o pagamento de obrigações empresariais e foram estornados tardiamente e de modo insuficiente.

Os autos foram remetidos ao Tribunal. Houve, posteriormente, tentativa de autocomposição no CEJUSC de 2º grau, sem êxito.

É o relatório.

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

Conheço da apelação, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, registro a desnecessidade de intervenção do Ministério Público, uma vez que a controvérsia possui natureza eminentemente patrimonial e disponível, instaurada entre pessoa jurídica de direito privado e instituição financeira, sem presença de incapaz, interesse público primário, litígio coletivo ou qualquer das hipóteses previstas no art. 178 do Código de Processo Civil.

II - MÉRITO

A controvérsia recursal não exige reexame amplo da possibilidade abstrata de responsabilização de instituição financeira por falha na prestação do serviço. O ponto decisivo está em definir qual foi a extensão patrimonial efetivamente demonstrada nos autos e, em especial, se a condenação poderia alcançar a parcela de R$ 75.252,64, indicada na inicial como lançamento sob a rubrica “Operações Vencidas – Docto 4120340”.

A sentença recorrida reconheceu que o banco não comprovou satisfatoriamente a licitude dos lançamentos questionados e afirmou, na fundamentação, que a instituição financeira teria debitado a quantia total de R$ 111.441,04, procedendo ao estorno de apenas R$ 40.931,98 após 18 dias do primeiro débito.

Esse ponto, contudo, exige correção. A soma de R$ 111.441,04 somente é alcançada mediante a inclusão da parcela de R$ 75.252,64. Ocorre que o conjunto documental constante dos autos não permite afirmar, com a segurança necessária ao juízo condenatório, que essa quantia tenha efetivamente reduzido o saldo da conta corrente da autora.

Há diferença juridicamente relevante entre a mera existência de rubrica bancária relacionada a “operação vencida” e a comprovação de efetivo débito com redução patrimonial. Em ação de repetição de indébito fundada em dano material, não basta a dúvida sobre a origem do lançamento; é indispensável que se demonstre que a quantia reclamada foi efetivamente retirada da disponibilidade econômica do correntista.

A redistribuição do ônus probatório, admitida no caso em razão da maior aptidão técnica da instituição financeira para esclarecer a origem das operações bancárias, não autoriza converter incerteza contábil em condenação patrimonial.

O art. 373, I, do Código de Processo Civil impõe à autora a demonstração do fato constitutivo de seu direito, o que compreende a prova do prejuízo material efetivo. O art. 373, II, do mesmo diploma impõe ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Já o art. 371 do Código de Processo Civil exige que o julgador valore racionalmente a prova constante dos autos, indicando os elementos concretos que sustentam sua conclusão.

No caso, há elementos suficientes para reconhecer a existência de inconsistência bancária em relação aos lançamentos efetivamente debitados e posteriormente estornados. Todavia, não há segurança documental para afirmar que a parcela de R$ 75.252,64 tenha sido efetivamente debitada da conta corrente da autora.

O lançamento, tal como apresentado, não permite concluir, de modo inequívoco, que houve correspondente redução do saldo, saída de numerário ou subtração patrimonial concreta.

A sentença, portanto, incorreu em erro de premissa ao tomar como certo o débito total de R$ 111.441,04. Esse equívoco não conduz à improcedência integral da demanda, porque remanesce a responsabilidade do banco quanto aos valores cuja efetiva subtração patrimonial foi demonstrada. Conduz, porém, à necessidade de decote expresso e definitivo da parcela de R$ 75.252,64 da base condenatória.

Essa delimitação é especialmente necessária porque o dispositivo sentencial foi redigido em termos abertos, determinando a devolução dos “valores debitados indevidamente da conta do autor”, sem individualizar a base de cálculo.

Ainda que a fundamentação tenha mencionado o total de R$ 111.441,04, o comando condenatório somente pode alcançar aquilo que se qualifique, comprovadamente, como valor efetivamente debitado. Por isso, cabe ao Tribunal aclarar o alcance da condenação e impedir que a parcela não demonstrada seja reinserida em liquidação ou cumprimento de sentença.

Desse modo, deve ser excluída da condenação a quantia histórica de R$ 75.252,64, ficando expressamente vedada sua consideração na base de cálculo do indébito, seja como débito simples, seja como parcela sujeita à dobra, correção monetária, juros ou qualquer outro consectário.

Remanescem, como base histórica máxima da condenação, apenas os valores efetivamente demonstrados como debitados indevidamente: R$ 35.962,66, em 02/12/2016, e R$ 225,74, em 05/12/2016, totalizando R$ 36.188,40. A divergência centesimal existente em alguns trechos da sentença quanto ao segundo lançamento, grafado como R$ 225,75, não altera a conclusão jurídica, devendo prevalecer, para fins de cálculo, o valor documentalmente referido de R$ 225,74.

Quanto à repetição em dobro, a sentença reconheceu sua incidência com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 940 do Código Civil, afirmando que o Banco Bradesco deveria devolver em dobro os valores descontados indevidamente, com compensação do valor já estornado, a fim de evitar enriquecimento ilícito ou bis in idem.

O recurso do banco impugna esse capítulo, sustentando ausência de má-fé e alegando que teria havido estorno dos valores efetivamente debitados. Entretanto, a falha bancária reconhecida não se limita à existência de divergência contábil abstrata. Houve lançamento indevido em conta corrente empresarial, ausência de esclarecimento satisfatório sobre a origem das rubricas, indisponibilidade temporária de numerário e posterior estorno de valores, circunstâncias que afastam a tese de inexistência completa de ilícito.

Ainda assim, a repetição em dobro não pode incidir sobre valor cuja efetiva saída patrimonial não foi provada. O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor refere-se ao consumidor cobrado em quantia indevida e ao direito de repetição do que pagou em excesso. Logo, a dobra pressupõe pagamento, débito ou subtração patrimonial efetiva.
Não demonstrado que a parcela de R$ 75.252,64 tenha sido debitada da conta, inexiste base material para sua restituição simples ou dobrada
.

Assim, a repetição em dobro deve ficar restrita ao montante histórico de R$ 36.188,40, correspondente à soma dos lançamentos de R$ 35.962,66 e R$ 225,74, resultando, antes dos consectários legais e da compensação do estorno, no valor histórico de R$ 72.376,80.

Deve ser abatido desse montante o valor de R$ 40.931,98, reconhecido nos autos como estornado pelo banco em 20/12/2016, observada a equivalência temporal do cálculo. Para evitar ambiguidade no cumprimento do julgado, esclareço que a apuração deverá observar a seguinte lógica: primeiro, calcula-se a repetição em dobro exclusivamente sobre os débitos efetivamente comprovados, no total histórico de R$ 36.188,40; segundo, exclui-se definitivamente a parcela de R$ 75.252,64 de qualquer cálculo; terceiro, compensa-se o valor histórico de R$ 40.931,98 estornado em 20/12/2016, com atualização adequada para preservar a equivalência econômica entre débito e abatimento.

A correção monetária deverá incidir sobre os valores indevidamente debitados desde as respectivas datas dos lançamentos, em conformidade com a Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, tal como determinado na sentença. Os juros moratórios de 1% ao mês incidem a partir do efetivo prejuízo, nos termos fixados na sentença e não afastados por fundamento suficiente no recurso, observada a compensação do estorno já realizado.

Fica expressamente esclarecido, para fins de cumprimento de sentença, que a condenação não compreende: a) restituição simples da parcela de R$ 75.252,64; b) repetição em dobro dessa parcela; c) correção monetária sobre essa parcela; d) juros moratórios sobre essa parcela; e e) qualquer inclusão indireta desse valor sob a rubrica de dano material remanescente.

A condenação remanescente fica limitada aos valores de R$ 35.962,66 e R$ 225,74, em dobro, com os consectários acima definidos e com abatimento do estorno de R$ 40.931,98.

Diante do provimento parcial do recurso e da redução substancial da condenação, impõe-se o redimensionamento da sucumbência. A autora decaiu de parcela expressiva da pretensão, especialmente quanto à inclusão da quantia de R$ 75.252,64 na base do indébito e seus reflexos. O banco, por sua vez, permanece vencido quanto ao reconhecimento da falha bancária e à repetição em dobro limitada aos valores efetivamente debitados.

Assim, com fundamento no art. 86 do Código de Processo Civil, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 70% para a parte autora e 30% para o Banco Bradesco S/A, observada a exigibilidade ordinária, pois não há concessão de gratuidade de justiça nos autos.

Quanto aos honorários advocatícios, fixo-os, em favor dos patronos da parte autora, em 10% sobre o valor da condenação remanescente, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Em favor dos patronos do banco, fixo honorários em 10% sobre o proveito econômico obtido com o provimento parcial do recurso, correspondente à exclusão da parcela de R$ 75.252,64 e de todos os seus reflexos condenatórios. Fica vedada a compensação de honorários, conforme art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Não há majoração de honorários recursais em favor da parte apelada, pois o recurso foi parcialmente provido. Também não há majoração em favor do apelante, porque o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil pressupõe trabalho adicional em grau recursal sobre honorários previamente fixados em favor da parte vencedora, hipótese que, diante do redimensionamento da sucumbência e do provimento parcial, fica absorvida pela nova distribuição dos ônus sucumbenciais.

Por fim, para fins de prequestionamento, registro que o julgamento considera expressamente os arts. 14, § 1º, e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; os arts. 371, 373, I e II, 489, § 1º, IV, 85, §§ 2º, 11 e 14, e 86 do Código de Processo Civil; os arts. 393, 884 e 940 do Código Civil; bem como as Súmulas 43, 54 e 479 do Superior Tribunal de Justiça, na extensão em que pertinentes à controvérsia.

Ante o exposto,
conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento
para reformar parcialmente a sentença, nos seguintes termos:

1.

excluir expressa e definitivamente da condenação a parcela de R$ 75.252,64, por ausência de prova segura de que tal quantia tenha sido efetivamente debitada da conta corrente da parte autora;

2.

declarar que a parcela de R$ 75.252,64 não poderá ser incluída, direta ou indiretamente, na liquidação ou no cumprimento de sentença, seja como restituição simples, repetição em dobro, dano material, correção monetária, juros moratórios ou qualquer outro consectário;

3.

limitar a base histórica da condenação aos valores efetivamente comprovados como debitados indevidamente, quais sejam, R$ 35.962,66 e R$ 225,74, totalizando R$ 36.188,40;

4.

manter a repetição em dobro exclusivamente sobre a base histórica de R$ 36.188,40, resultando no montante histórico de R$ 72.376,80, antes da atualização, dos juros e da compensação;

5.

determinar a compensação do valor de R$ 40.931,98, estornado pelo banco em 20/12/2016, observada a atualização adequada para preservação da equivalência econômica;

6.

manter a correção monetária desde as datas dos efetivos débitos indevidos e os juros moratórios de 1% ao mês a partir do efetivo prejuízo, nos limites ora fixados;

7.

redimensionar a sucumbência, atribuindo 70% dos ônus sucumbenciais à parte autora e 30% ao Banco Bradesco S/A;

8.

fixar honorários advocatícios em favor dos patronos da parte autora em 10% sobre o valor da condenação remanescente e, em favor dos patronos do banco, em 10% sobre o proveito econômico obtido com o provimento parcial do recurso, vedada a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 17/06/2026